Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-41.2022.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003283-41.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.733.301-68 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do vínculo contratual e condenando o réu à restituição simples dos valores indevidamente debitados de benefício previdenciário da autora. Condenação também por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Fixação dos encargos de correção monetária e juros conforme as regras introduzidas pela L. nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falsidade da assinatura descaracteriza a contratação e impõe o dever de indenizar; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário implicam em dano moral presumido; e (iii) saber se a fixação da taxa de juros e da correção monetária observou corretamente os critérios da L. nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A falsidade da assinatura no contrato foi comprovada por perícia grafotécnica, o que afasta a presunção de validade do instrumento contratual.

4. A fraude constatada revela falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14 e Súmula 479/STJ).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam violação relevante à dignidade do consumidor e configuram dano moral in re ipsa.

6. O valor fixado a título de indenização moral (R$ 6.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

7. Em relação aos encargos legais, a aplicação da L. nº 14.905/2024 é válida apenas a partir de sua vigência. A SELIC deve ser aplicada deduzindo-se o índice do IPCA, evitando-se duplicidade de correção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, aplicando-se: (i) até 30/08/2024: INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após essa data: IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Tese de julgamento:
"
1. A falsidade de assinatura em contrato bancário, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de fraude, enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar por danos morais presumidos. 3. Os critérios previstos na L. nº 14.905/2024 aplicam-se apenas após sua entrada em vigor, sendo necessária a dedução do IPCA da taxa SELIC, conforme o art. 406, §1º, do CC/2002
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., 406, §1º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12.08.2024; TJMT, ApC nº 1030418-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, na
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1003283-41.2022.8.11.0008
, ajuizada por
AMARA DOS SANTOS FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do vínculo contratual entre as partes, condenando o réu a devolver de forma simples os valores debitados na conta da parte autora, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a conta do desembolso.

Além disso, condenou-se o réu a indenizar os danos morais experimentados pela autora, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Houve, ainda, condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução dos valores debitados e condenar o Banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, merece reforma. Sustenta que o valor arbitrado para reparação extrapatrimonial é desproporcional, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sem respaldo na jurisprudência dominante. Afirma que não houve demonstração de abalo significativo à personalidade da autora, tratando-se apenas de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização por dano moral.

Aduz que a parte apelada sequer tentou solucionar a controvérsia pela via administrativa, deixando de utilizar os canais de atendimento do banco, o que afasta a configuração de pretensão resistida, ferindo o princípio da boa-fé objetiva. Acrescenta que não houve inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, nem divulgação a terceiros, o que afastaria a necessidade de compensação por danos morais. Requer, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado com base no método bifásico do STJ, ponderando sobre a gravidade do suposto dano, a inexistência de culpa e a ausência de má-fé.

Além disso, o apelante impugna o termo inicial fixado para os juros de mora e correção monetária, requerendo a aplicação da SELIC, deduzido o IPCA, conforme alteração legislativa promovida pela Lei 14.905/2024. Defende que os juros moratórios só devem incidir após o arbitramento judicial do valor indenizatório, uma vez que não há como constituir em mora um devedor antes da definição do montante devido.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença apelada, afastando-se a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzindo-se significativamente o valor arbitrado, bem como a readequação dos critérios de correção e juros aplicáveis, com a inversão da sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do vínculo contratual entre as partes, condenando o réu a devolver de forma simples os valores debitados na conta da parte autora, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a conta do desembolso.

Além disso, condenou-se o réu a indenizar os danos morais experimentados pela autora, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Houve, ainda, condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Inicialmente, no que concerne à alegação de inexistência de dano moral, não assiste razão ao recorrente. No caso em apreço, restou comprovada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, conforme consta expressamente no laudo pericial (id. 302893910), que concluiu que "
a assinatura questionada no contrato acostada no ID nº 102392942, não fora exarada por Amara dos Santos Ferreira
".

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, como consequência de contrato fraudulento, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ASSINATURA FALSA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pela autora, afastando a presunção de validade do documento. 4. A fraude constatada configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. 5.
Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar ensejam dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A falsidade de assinatura em contrato bancário, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados. 2.
O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de fraude, enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar por danos morais presumidos
." (...)”. (TJMT, 1030418-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 - destaquei).

O laudo pericial grafotécnico concluiu de forma categórica e tecnicamente fundamentada que a assinatura presente no contrato questionado não foi produzida pelo autor.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, cabendo ao fornecedor de serviços comprovar que tomou todas as precauções necessárias para evitar fraudes, o que não ocorreu no caso em análise, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, configuram dano moral indenizável, tendo em vista a natureza alimentar das verbas e a afetação direta à subsistência da pessoa idosa. Ressalte-se que a ausência de inscrição em cadastros de proteção ao crédito não afasta a configuração do dano moral no caso em análise, uma vez que o prejuízo decorre do próprio fato da cobrança indevida e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, que comprometeram sua subsistência.

Quanto ao argumento de que a autora não buscou solução administrativa prévia, tal circunstância não elide o dever de indenizar da instituição financeira, tendo em vista a responsabilidade objetiva que lhe é imposta por lei (art. 14 do CDC) e a falha na prestação do serviço evidenciada pela contratação fraudulenta. Ademais, não se pode exigir da consumidora, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, o ônus de comprovar tentativa de resolução administrativa como condição para o reconhecimento do dano sofrido.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes. O valor atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a praticar novos ilícitos, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Não prospera, portanto, o pedido de minoração do
quantum
indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, o apelante sustenta que devem incidir a partir da data do arbitramento, e não da citação, como determinado na sentença.

Sobre o tema, o entendimento majoritário na jurisprudência é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em análise, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, destaco precedente do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, do CPC). 2.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação.
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral”. (STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024 - destaquei).

No caso em análise, tratando-se de responsabilidade decorrente de relação contratual (ainda que o contrato tenha sido posteriormente declarado inexistente por vício na assinatura), deve ser mantido o termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da citação, conforme corretamente fixado na sentença.

Por fim, verifica-se que assiste razão ao apelante quanto à necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios em consonância com as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, que modificou substancialmente os artigos 389 e 406 do Código Civil.

A Lei n. 14.905/2024 alterou significativamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios no âmbito do Direito Civil brasileiro, estabelecendo no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que na ausência de convenção ou previsão legal específica, será aplicado o IPCA como índice de correção monetária.

O art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela mesma lei, determina que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A aplicação da lei no tempo observa o princípio
tempus regit actum
, sendo necessário estabelecer marco temporal para incidência da nova legislação, aplicando-se os critérios anteriores ao período precedente à vigência da Lei n. 14.905/2024 e os novos parâmetros para o período posterior à sua entrada em vigor.

Ressalte-se que, no caso em análise, a sentença já aplicou os novos critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024, ao determinar que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). No entanto, é necessário esclarecer que, conforme redação atual do art. 406, §1º, do Código Civil, a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), para evitar a
bis in idem
.

Dessa forma, merece parcial provimento o recurso para determinar que a taxa SELIC aplicada aos juros de mora deve ser deduzida do IPCA, conforme determina o art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, bem como que a nova regra incida tão somente após sua vigência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora devem observar o disposto na Lei n. 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025